Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-50.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000722-50.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NALENO RAMIRES DE PAIVA - CPF: 008.902.371-40 (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA NEVES - CPF: 048.391.651-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. S. O. - CPF: 061.867.611-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARCIANO DAS NEVES - CPF: 603.961.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CESAR RONDON DE MIRANDA - CPF: 955.535.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO TELES LEITE - CPF: 707.022.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ASSISTENTE), HELBER THIAGO RONDON DE MIRANDA - CPF: 010.153.521-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AMBROZINA DE ARRUDA - CPF: 559.515.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE TEOTONIO GONCALVES - CPF: 523.140.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRON CEBALHO MAGALHAES - CPF: 075.796.361-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ASSISTENTE), SIMIAO DA SILVA - CPF: 420.209.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN CRISTINE DOS SANTOS - CPF: 081.385.871-21 (TERCEIRO INTERESSADO), H. C. D. S. - CPF: 081.419.891-03 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIS MONTEIRO COSTA LOPES - CPF: 938.849.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO DA COSTA E SILVA - CPF: 107.788.536-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.664.391-07 (VÍTIMA), N. T. - CPF: 058.793.441-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), NALENO RAMIRES DE PAIVA - CPF: 008.902.371-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO –
RECURSO DA DEFESA:
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DEFESA NÃO ALEGOU CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – NÃO IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO – NULIDADE DA DECISÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MOTIVAÇÃO TORPE – NÃO ACOLHIMENTO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – – RÉU E VÍTIMA INTEGRANTES DE GRUPOS CRIMINOSOS RIVAIS – DISPUTA ENTRE FACÇÕES PARA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – RECURSOS DESPROVIDOS

Não há falar em nulidade por falta de quesito obrigatório, ofendendo a disposição expressa da lei, uma vez que
a defesa nem sequer alegou causa de diminuição de pena em plenário do Júri, tampouco impugnou a matéria em tempo oportuno, operando-se a preclusão.

Tendo amparo a decisão do Conselho de Sentença no contexto fático-probatório, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos e, em respeito aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A qualificadora do motivo torpe ficou caracterizada, uma vez que o crime ocorreu por causa da disputa entre os grupos criminosos adversários para a prática do narcotráfico na região.

No Júri Popular não é possível concluir pela utilização dos Jurados da confissão para embasar a condenação, ante a sua íntima convicção, de modo que deve incidir a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, ainda que seja qualificada, quando ele alega durante o seu interrogatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Naleno Ramires de Paiva
, denunciado, pronunciado e, ao fim condenado pelo colendo Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
,
no processo n. 1000722-50.2022.8.11.0006, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O Ministério Público, em suas razões recursais, postula pelo decote da atenuante da confissão espontânea (Id. 162425632).

Nas razões da defesa, esta alega a nulidade do julgamento por ausência de formulação de quesito obrigatório.

Pleiteia ainda a anulação da decisão proferida pelos Jurados por ser manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, § 3o, alíneas ‘b’ e ‘d’, do CPP (Id. 162425634).

As contrarrazões respectivas foram juntadas ao feito, nas quais as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos (Id. 162425637 e Id. 162425642).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
dos recursos do
parquet
e pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 164091163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de
recursos de apelação manejados pelo
Ministério Público
e pelo acusado
Naleno Ramires de Paiva
,

o qual foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe.

Consta da denúncia a seguinte narrativa:

“(...)
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, 05 de janeiro de 2022, por volta das 15h50min, na Rua das Begônias, no 220, Bairro Vista Alegre, Município de Cáceres/MT, Naleno Ramires de Paiva, vulgo “Leno” e “Bicudinho”, por motivo torpe, matou Eduardo Henrique de Arruda.

Apurou-se que, por ocasião do ocorrido, o denunciado dirigiu-se ao local dos fatos numa motocicleta, já com o prévio intuito de assassinar a vítima.

Então, ao se deparar com o ofendido, valendo-se de uma arma de fogo trazia consigo, o denunciado disparou contra o ofendido, que foi atingido.

Os autos revelam que a vítima, mesmo alvejada e ferida, tentou conter fisicamente o denunciado, chegando inclusive a entrar em luta corporal, pois pretendia se salvar, mas não conseguiu conter o executor.

Ainda nesse contexto, Eduardo buscou abrigo e, para tanto, ingressou em uma residência situada nas imediações. Porém, o indiciado seguiu a vítima com a finalidade de concluir a execução.

Desse modo, o denunciado ingressou na residência em que a vítima tentou se esconder e disparou várias outras vezes contra Eduardo.

Com efeito, os disparos efetuados pelo indiciado em desfavor do ofendido resultaram nas lesões descritas no Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de Id. 74766256, disso resultando em choque hemorrágico e consequente morte.

Ressai do feito que o crime foi perpetrado por motivo torpe, pois o denunciado matou o ofendido por ele ser integrante de grupo criminoso rival, que disputa o comércio ilícito de drogas nesta urbe.

(...)”
– Id. 162425504.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando o acusado à pena de 12 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, do CP), a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 162425629).

Inconformadas, as partes manejaram os presentes recursos, os quais passo a analisar separadamente.

I – Recurso da Defesa

A defesa alega em suas razões recursais a nulidade do julgamento por falta de formulação de quesito obrigatório, com esteio na Súmula 156 do STF e no art. 483, IV, do CPP, consistente em causa de diminuição de pena.

Outrossim, postula a cassação da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não ficou configurada a qualificadora reconhecida (motivo torpe). Aduz que ficou demonstrado nos autos que havia “animosidade” entre as partes, pois a vítima era “disciplina” da organização criminosa e tentou ceifar a vida do apelante três vezes, porque este parou de fazer parte do grupo criminoso, de modo que ele estava “jurado de morte”.

Com a detida análise do feito, não vejo como acolher as pretensões defensivas.

Em relação à
ausência de quesito obrigatório
, verifica-se que a defesa nem sequer mencionou qual causa de diminuição de pena não teria sido quesitada.

O artigo 483 do Código de Processo Penal dispõe acerca da ordem de quesitos a serem formulados, no entanto, será formulado quesito referente à causa de diminuição de pena quando existir esta circunstância e for alegada pela defesa, sendo incabível a quesitação genérica nesse ponto.

Pelo que se extrai da ata da sessão de julgamento, a defesa limitou-se em pedir a absolvição do acusado, consubstanciada na tese excludente de ilicitude da legítima defesa, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, inexistindo qualquer menção sobre eventual causa de diminuição de pena (Id. 162425621, p. 2).

Ademais, conforme bem ponderado pelo
parquet
, em sede de contrarrazões, a Juíza-Presidente do Júri repassou às partes os quesitos formulados, e a defesa não apresentou qualquer insurgência, estando a matéria preclusa. De fato, é pacífico na jurisprudência que a alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ser feita logo após a leitura dos quesitos, durante a sessão plenária, sob pena de preclusão.

Sendo assim, incabível a nulidade arguida, posto que a defesa nem sequer alegou causa de diminuição de pena, tampouco impugnou a matéria em tempo oportuno.

Quanto a alegação de nulidade da decisão por ser
manifestamente contrária à prova dos autos
, também é descabida a pretensão defensiva.

Ressalte-se que para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em
nenhuma
prova existente no processo, diferentemente da hipótese em análise.

A aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisório do Conselho de Sentença, ou seja, se for acolhida pelo Júri uma tese, ao menos, das que lhe foram propostas, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, cabe transcrever a elucidativa lição de Guilherme de Souza Nucci,
in
Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.398:

“(...) Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da
interpretação da prova
, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Conferir: STJ:
‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. Precedentes
(...)” –
grifei.

Dessume-se dos autos que o delito ocorreu em razão da rixa entre facções criminosas rivais, pois o apelante e a vítima pertenciam ao grupo criminoso autointitulado de “Comando Vermelho”, do qual o acusado se desvinculou e passou a integrar a organização criminosa rival, autointitulada de “Primeiro Comando da Capital”.

Nesse contexto, duas versões dos fatos foram apresentadas aos Jurados: homicídio qualificado pelo motivo torpe, pois o réu perpetrou o delito em razão da rixa existente entre facções criminosas rivais (tese da acusação) e homicídio praticado sob o manto da legítima defesa, pois o acusado estava “jurado de morte” pela fação que a vítima pertencia e se defendeu (tese da defesa).

Ocorre que o Conselho de Sentença afastou a alegação de legítima defesa, e, por conseguinte, aderiu a versão acusatória de que o recorrente perpetrou o crime não para se defender, mas em razão da rixa existente entre os grupos criminosos rivais. Este fator (rivalidade entre as facções), e até mesmo a existência de prévia “animosidade” entre as partes, não tem o condão de afastar a torpeza da conduta.

Insta consignar que o fato de o réu e o ofendido fazerem parte de facções criminosas rivais já aponta a animosidade entre eles. No caso em apreço, a motivação torpe foi atribuída por causa da disputa entre os grupos criminosos adversários para a prática do narcotráfico na região.

Nesse sentido, conforme bem delineado pelo
parquet
:
“A investigadora Rosangela Helena Stafforti, inquirida sob o manto do contraditório, reafirmou que tudo teve início em razão de rixa entre facções. Que tanto a vítima como apelante integravam o “Comando Vermelho”, mas o apelante saiu da facção por não concordar com as ordens da chefia e passou a integrar organização rival, sendo então “decretado” pelo “Comando Vermelho”, que tinha a vítima como “disciplina” (...)”
– Id. 162425637, p. 5.

Desse modo,
não há falar em cassação da decisão
se os Jurados optaram por uma das versões apresentadas com amparo nas provas produzidas, inexistindo motivos para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.

II – Recurso do Ministério Público

O
parquet
argumenta em suas razões recursais que deve ser afastada a atenuante da confissão espontânea no presente caso, uma vez que o réu agregou tese de legítima defesa, de modo que, a seu ver, não deve incidir a atenuante nesses casos, posto que buscou apenas a autodefesa e não contribuiu para a busca da verdade, tampouco foi utilizada para formar a convicção dos Jurados.

Sustenta que
“somente deva ser considerada quando o réu, afastando-se do instinto natural de defesa, revele ser o autor da prática delituosa, pura e simplesmente, sem invocar qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade sem amparo mínimo nos autos, arrependendo-se de sua conduta e auxiliando na aplicação da Justiça”
– Id. 162425632, p. 3.

Além disso, aduz que a defesa não postulou a incidência da atenuante em questão nos debates em plenário do Júri, fator que obsta o seu reconhecimento pelo magistrado.

Sem razão, contudo.

Ao que se dessume do feito, o réu confessou a prática delitiva durante toda a persecução penal, ainda que de forma qualificada, ou seja, agregando tese de excludente de ilicitude, de modo que deve incidir a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Observa-se que o acusado aduziu em plenário do Júri que teria agido em legítima defesa, pois estava “decretado” (jurado de morte) pela facção rival, a qual a vítima pertencia e tinha a função de “disciplina”, aduzindo que no dia dos fatos o ofendido foi atrás dele em sua residência com certeza para matá-lo (mídia audiovisual, Id. 162425630).

Desse modo, embora o apelante tenha agregado tese de exclusão da ilicitude da sua conduta, ele assumiu que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando-lhe a morte.

Consoante dispõe a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Nesse contexto, a Corte Superior entende que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação”
(STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF).

No Júri Popular não é possível concluir pela utilização dos Jurados da confissão para embasar a condenação, ante a sua íntima convicção, de modo que deve incidir a atenuante em questão em favor do réu,ainda que tenha sido feita de maneira qualificada.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente do STJ:
“tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
é suficiente que a tese defensiva tenha sido
debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica
ou alegada pelo réu em seu depoimento
”
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2.3.2021, DJe 8.3.2021) – destaquei.

Sendo assim, deve ser reconhecida no presente caso a confissão, mesmo que qualificada, uma vez que o réu assumiu a prática delitiva em seu depoimento prestado durante a sessão de julgamento do Júri, logo, mantenho a atenuante em comento.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023